Tribunal: STF
Processo: AI 825982
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Controle de legalidade de atos de cooperativa pelo Judiciário. Possibilidade. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.